Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-62.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004923-62.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.501.035/0001-32 (APELADO), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), INTEGRADORA BRASILEIRA DE ENERGIA SUSTENTAVEL E FRANCHISING LTDA - CNPJ: 16.385.096/0001-93 (APELANTE), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
- FORNECIMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – ENTREGA DE MENOS
QUILOWATT
DO QUE CONTRATADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Se o autor comprovou seu direito, que consiste no fornecimento de menos
quilowatt do que o contratado e o réu não se desincumbiu do ônus de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, deve arcar com a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar a apelada à:

a) Fornecer ao autor a quantidade de 5.000 kw/mês, inclusive instalando mais painéis solares como estabelecido no contrato, caso necessário.

b) Pagar ao autor a diferença de valores dispendidos pelo não fornecimento dos 5.000 kw mensais contratados, desde a instalação até o efetivo fornecimento, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que foram indeferidas as provas com as quais pretendia atestar a capacidade do sistema instalado em relação às promessas contratuais.

No mérito, alega que a produção de energia é de
até
5.000Km/mês, que essa geração depende de fatores externos, que o fornecimento varia de acordo com o consumo e que o que não tiver sido injetado num mês fica acumulado e pode ser consumida em até 60 meses.

Argui que o apelado consome a energia em dois imóveis e, por esse motivo, pode ser que a quantia que foi contratada pode não ser suficiente.

Aduz que a sentença é ilíquida já que condenou a apelada ao pagamento da diferença de valores dispendidos pelo não fornecimento dos 5.000Kw, embora o autor tenha feito pedido certo.

Pede justiça gratuita.

Contrarrazões no ID n. 224940192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pede a concessão de justiça gratuita.

Os documentos (ID n. 243444656 - Pág. 2 e seguintes) trazidos pelo apelante mostram que a empresa está inativa desde janeiro de 2024 e não consta nenhuma movimentação financeira nesse período, o que autoriza a concessão da gratuidade.

Defiro o benefício.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que foram indeferidas as provas com as quais pretendia atestar a capacidade do sistema instalado em relação às promessas contratuais.

Contudo, tendo o feito sido saneado (ID n. 224940181 - Pág. 4), o apelante peticionou informando que interporia Agravo de Instrumento pugnando pela produção de prova testemunhal e técnica (ID n. 224940183 - Pág. 1 e 2), mas não interpôs o recurso, restando preclusa a matéria.

Ademais, embora exponha a necessidade da dilação probatória, não especifica exatamente qual fato pretende comprovar.

E mais, os documentos anexados aos autos são suficientes para o convencimento do magistrado e, por isso, a produção de mais provas deve ser dispensadas.

Diante disso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

As partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Execução e implantação pela CONTRATADA de 01 (uma) Usina Fotovoltaica, com potência operacional de até 33,33Kwp. 5.000 Kw/mês, 101 módulos fotovoltaicos de 330 Kwp, 1 inversor de 25 kwp e 1 inversor de 5kwp e acessórios de instalação (cabos, conectores, barras de aterramento e perfis de sustentação) em área reservada, localizado Rua Bandeirantes, 389, Qd 03, Lt 09, Setor Bela Vista – CEP 78600-000 – BARRA DO GARÇAS – MT, com área de 222m
2
, instalada sobre base de alumínio, a ser fixada em estrutura do Telhado já existente, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos, instalação e comissionamento de todos os sistemas na concessionária conforme os projetos e especificações técnicas.

Desse modo, extrai-se do contrato que o fornecimento ajustado foi de até 5.000 Kw/mês, ou seja, nada além dessa quantia, mas até esse total seria entregue todos os meses.

O autor apresentou o documento de ID n. 224940153 - Pág. 2 até 4, “Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada”, da Energisa, que mostra que entre novembro/2019 até novembro/2020, nunca o fornecimento foi bem abaixo do contratado, fazendo prova do fato constitutivo do seu direito.

Já a ré (apelante), não se desincumbiu do seu ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, reforçando-se que, embora tenha peticionado dizendo que recorreria do despacho saneador, no qual ficou definida a desnecessidade de dilação probatória, não interpôs o recurso competente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)- AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021.

2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a culpa por negligência do contador no lançamento das declarações entregues à Receita Federal do Brasil, concluindo que o autor provou o direito alegado, mas o réu não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Por isso que, para se infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário revolver fatos e provas, técnica vedada no âmbito do recurso especial. Mantém-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2369585 MS 2023/0170197-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

No que diz respeito à determinação de liquidação de sentença a fim de apurar o valor devido, não caracteriza sentença incerta, mas uma forma de cômputo mais exato do montante devido e está previsto no art. 509 do Código de Processo Civil. E o valor pedido em ações de indenização não vinculam o magistrado, registrando-se que ao apurar o
quantum
pode-se inclusive chegar a um total menor do que o pleiteado.

Diante do exposto, concedo o benefício da justiça gratuita e
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, que deverá ficar suspenso em razão da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024